Tribunal: STJ
Processo: 0713519-72.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215682 - DF(2025/0194119-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: REBELLO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERNANDES - DF050150
LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
ALEXANDRA ISABEL TRENTINI NUNES - DF025729
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, SOB PENA
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. Possuindo, o acórdão recorrido, fundamento constitucional, de forma que sua
análise demanda a reinterpretação de dispositivos e princípios constitucionais, é
descabida a revisão do aresto pela via do recurso especial, sob pena de usurpação de
competência do STF.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia,
o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56338666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f8c97784-0614-4353-97e6-a9e356d3fc1f

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f8c97784-0614-4353-97e6-a9e356d3fc1f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215682 - DF(2025/0194119-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: REBELLO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERNANDES - DF050150
LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
ALEXANDRA ISABEL TRENTINI NUNES - DF025729
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, SOB PENA
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. Possuindo, o acórdão recorrido, fundamento constitucional, de forma que sua
análise demanda a reinterpretação de dispositivos e princípios constitucionais, é
descabida a revisão do aresto pela via do recurso especial, sob pena de usurpação de
competência do STF.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia,
o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DISTRITO FEDERAL contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 520-526):

A r. decisão agravada consignou que não teria ocorrido ofensa ao
§1o, IV e 1022, I e II, do CPC. Ocorre que a r. decisão
art. 489,
agravada adotou fundamentação genérica, sem analisar a tese recursal
suscitada pelo Distrito Federal, em especial a nulidade do acórdão
proferido no julgamento dos embargos de declaração, interposto na
origem, por negativa de prestação jurisdicional. A tese de negativa de
prestação jurisdicional defendida no recurso especial é essencial ao
correto deslinde da controvérsia dos autos, como será demonstrado.
[...]
Tais omissões e contradições foram especificamente apontadas tanto
nos embargos de declaração quanto no recurso especial e podem ser
assim resumidas:
[...]
Tais pontos omissos e contraditórios são capazes de alterar a
conclusão do v. acórdão, de modo que a imunidade de ITBI alcance
apenas a integralização do capital social de empresas que não exerçam
a atividade preponderante de compra, venda e locação de bens
imóveis. Ao contrário do registrado na r. decisão agravada, há omissão
e contradição relevante, posto que o v. acórdão adotou como razão de
decidir o Tema 796 de Repercussão Geral, sem atentar para o fato de
que o precedente vinculante do E. STF não tratou da natureza
incondicionada da imunidade tributária, mas apenas analisou a
extensão do referido benefício tributário.
O v. acórdão incorreu em contradição e omissão ao adotar como
fundamento precedente vinculante que trata de questão jurídica diversa
da ora analisada.
Tais omissões e contradições internas se tornam evidentes ao se
constatar que o E. STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia
ora discutida, por meio do Tema 1348, quando será analisada se a
imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do
da
art. 156
Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização
de capital social é assegurada para empresas cuja atividade
preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis.
Entretanto, mesmo após a interposição dos embargos de declaração
apontando os vícios, o referido recurso foi desprovido, sob a alegação
genérica de ausência de omissão e contradição. Portanto, mantidos os
vícios que, caso fossem sanados, alterariam a conclusão do v. acórdão,
uma vez que deve prevalecer a natureza condicionada da imunidade
tributária, na forma como disposto nos
e 37 do CTN, seja porque
art. 36
não há precedente vinculante em sentido contrário; seja porque tais
dispositivos legais foram recepcionados pela Constituição Federal.
Quanto ao valor dos imóveis declarados pelo Recorrido, também não
foram enfrentados os argumentos capazes de distinguir a hipótese dos
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

autos da orientação fixada por meio do Tema 1113-RR, em especial a
ausência de alienação de bens em condição normal de mercado.
[...]
A r. decisão ainda indicou que em relação aos arts. 36 e 37 do CTN, a
controvérsia dos autos teria sido solucionada sob fundamento de cunho
constitucional, o que inviabilizaria a apreciação da questão por esse eg.
Tribunal.
Ocorre que, conforme defendido no recurso especial, o reconhecimento
do direito à imunidade tributária, independentemente da atividade
exercida pela empresa, cujo capital social foi integralizado, ofende de
forma direta os arts. 36 e 37 do CTN. De fato, ainda que o v. acórdão
tenha adotado fundamentação constitucional, o certo é que a natureza
condicionada da imunidade de ITBI também é tratada na legislação
federal, sendo que esse Tribunal tem precedentes condicionado o
benefício fiscal ao não exercício da atividade preponderante de compra,
venda e locação de bens imóveis pela pessoa jurídica, cujo capital
social foi integralizado.
[...]
No tocante à alegada ofensa ao
do CTN, a r. decisão indicou que
art. 38
não teriam sido impugnados os fundamentos do v. acórdão, o que
atrairia o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
Quanto a esse ponto, é importante esclarecer que o Distrito Federal se
insurgiu contra a presunção adotada pelo v. acórdão de que os valores
informados pelo contribuinte gozam de presunção relativa de
veracidade, sendo devido o ITBI apenas na hipótese em que
comprovado o excesso, mediante a instauração de processo
administrativo próprio. O v. acórdão adotou como fundamento o quando
decido por meio do Tema 1113-RR, RESP 1.937.821, Tema 1113-RR,
que trata da base de cálculo do ITBI em caso de alienação de imóvel
em condições normais de mercado. Em tais hipóteses, esse E. Tribunal
já sedimentou a orientação, segunda a qual se presume que o valor
informado pelo contribuinte é condizente com o valor de mercado, que
somente pode ser afastada mediante a instauração de processo
administrativo próprio. Entretanto, a tese recursal é de que não deve
prevalecer a presunção acerca do valor dos imóveis, conforme
informado pelo contribuinte, posto que não há alienação em condições
normais de mercado, mas a transferência de bens da pessoa física para
jurídica. Não há interesses contrapostos como no contrato de compra e
venda de imóvel, mas o único propósito do sócio de integralizar o
capital social subscrito. Nesse sentido, foi defendido que não há como
adotar a presunção relativa de que os imóveis foram transferidos,
segundo as condições normais de mercado, uma vez que não realizada
a compra e venda de imóveis entre partes com interesses contrapostos.
Portanto, sendo verificada a grande discrepância entre o valor
informado pelas partes e o valor venal, procedeu-se à correção,
adotando parâmetros que indicam o valor dos bens, segunda a
metragem, localização, tempo de construção e estado de conservação.
Ainda quanto à orientação consagrada por meio do Tema 1113-
RR adotada pelo v. acórdão, foi defendido ainda que esse E. Tribunal
fixou presunção relativa de veracidade dos valores dos imóveis,
informados pelas partes, pois há de fato uma transação e a livre
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

negociação dos imóveis no mercado, o que, repita-se não ocorre na
hipótese transferência com a finalidade de integralização do capital
social, em que o negócio jurídico é realizado no interesse exclusivo dos
sócios, subscritores de capital social. Tais peculiaridade autorizam que
o valor atribuído pelo Fisco aos imóveis seja dotado de presunção,
sendo ônus do contribuinte apresentar provas de que não condiz com
as condições normais de mercado. Vale notar que os fundamentos
suscitados no Recursos Especial são capazes de infirmar as
conclusões do v. acórdão, especialmente se considerada a
particularidade da transferência do imóvel para integralização do capital
social, realizada em condições absolutamente distinta da compra e
venda entre partes com interesses contrapostos.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Houve impugnação da parte agravada (fls. 532-543).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Da negativa de prestação jurisdicional
Quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
verifica-se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Para justificar a alegada omissão do julgado recorrido, assim argumenta a
parte recorrente (fls. 398-399):

A omissão diz respeito às questões alegadas pelo Distrito Federal na
apelação e nos embargos de declaração quanto à impossibilidade do
reconhecimento de imunidade tributária, sem o cumprimento dos
requisitos previstos em lei. Foi apontada ainda a omissão e contradição
quanto ao reconhecimento do direito à imunidade tributária relativa ao
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

ITBI de forma incondicionada, com fundamento em considerações
lançadas pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes, na forma de obiter
, no julgametno do Tema 796-RG.
dictum
[...]
Foi ainda indicada a omissão quanto à ausência de precedente com
efeitos vinculantes, que dispense a comprovação da atividade
preponderante exercida pelo contribuinte para o gozo do direito à
imunidade tributária. Do mesmo modo, foi apontada a omissão e
contradição quanto ao disposto no
e 37 do CTN, que também
art. 36
tratam sobre a natureza condicionada da imunidade tributária referente
ao ITBI, incidente sobre a transferência de bens imóveis para a
integralização do capital social.
No que se refere ao excesso entre o valor dos imóveis e o capital a ser
integralizado, foi indicada a omissão quanto à ausência de presunção
relativa de que a transmissão dos imóveis ocorreu em condições
normais de mercado, posto que não realizada a alienação dos imóveis,
o que distingue da hipótese tratada pelo Tema 1113 do Recursos
Repetitivos. Vale notar que tais omissões e contradições são essenciais
ao deslinde da controvérsia, pois o para o exercício do direito à
imunidade de ITBI, não basta a transferência de bens imóveis para a
integralização do capital social da empresa, mas é necessário
comprovar que a pessoa jurídica não exerce atividade preponderante
de compra, venda e locação de bens imóveis e que o valor de tais bens,
segundo as condições normais de mercado, não ultrapassam o valor a
ser integralizado.

Como visto, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 269-282):

Vale trazer aos autos que, seguindo o entendimento firmado pelo STF
no Tema 796, o Conselho Especial deste TJDFT, quando do julgamento
do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-
03.2021.8.07.0018,
acolheu-o
parcialmente
para
declarar
a
inconstitucionalidade parcial do §1o, do art. 3o, da
e do §
Lei 3.830/2006
1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no
na parte em que
27.576/2006,
mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles
previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no
caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de
pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no
caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos
adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua
desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram
conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade
preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais,
a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.
[...]
Em suma, observada a primeira parte do
§2o, I, da CF, a
art. 156,
imunidade tributária em questão abrange apenas o valor dos bens
necessários à integralização do capital social da pessoa jurídica, sendo
que, sobre o valor que o exceder, caberá a devida tributação. Na
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

espécie, verifica-se que o caso posto em testilha versa sobre a primeira
parte do
§2o, I, da CF. Logo, desnecessária discussão acerca
art. 156,
da atividade preponderante da impetrante. Além disso, não há se falar
em incidência do ITBI sobre eventual excesso, ao menos neste
momento, pois, pelos documentos acostados aos autos, o valor dos
bens não excedeu, em tese, a importância do capital social a ser
integralizado (vide documentos de ID 57512745 - Pág. 4 e ID
57512747).
[...]
Logo, não é possível, neste momento, a cobrança implementada pelo
fisco atinente ao ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
sem que tenha sido instaurado procedimento administrativo próprio
visando à apurar a veracidade dos valores declarados pelo contribuinte.
[...]
Conquanto o apelado tenha asseverado que a cobrança do ITBI ocorreu
em estrita observância à legislação que rege a matéria, importante
registrar que, nos termos do
do CTN, a base de cálculo do ITBI é
art. 38
o valor venal dos bens ou direitos ou seja, é valor considerado em
condições normais detransmitidos, mercado para as transmissões
imobiliárias, que pode, ou não, coincidir com o valor real da operação.
Por se tratar de imposto municipal, o Distrito Federal, no exercício de
sua competência tributária, publicou a
que, em seus
Lei no 3.830/2006,
arts. 5o e 6o, estipulou que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos ou cedidos, que é determinado pela
administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos
elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo,
sendo que este prevalecerá apenas quando for superior ao valor da
avaliação da administração.
[...]
Repise-se que, em observância à Lei Distrital no
a base de
3.830/2006,
cálculo a ser observada para fins de incidência do ITBI é o valor venal
do imóvel, e não aquele constante da Declaração de Imposto de Renda,
salvo se este for superior àquele.
[...]
Vale consignar que o ITBI, em razão de seu fato gerador, comporta
apenas duas das modalidades de lançamento originário: por declaração
ou por homologação, a depender da legislação municipal de cada ente
tributante, sendo inviável ao fisco proceder ao seu lançamento de ofício,
ainda que autorizado pelo legislador local. Isso porque o fisco não
detém conhecimento acerca de todas as variáveis determinantes para a
composição do valor do imóvel transmitido, in concreto.
[...]
Assim, consoante entendimento sedimentado pelo STJ no Tema 1.113,
não é legítima a adoção de valor venal de referência previamente
estipulado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base
de cálculo do ITBI e, tendo em vista que as modalidades de lançamento
do ITBI exigem a participação do contribuinte, o valor da transação por
ele declarado goza da presunção de que é condizente com o valor de
mercado, somente pode ser afastado pelo fisco mediante a regular
instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

[...]
No entanto, conforme já externado, a demanda versa sobre a primeira
parte do
§2o, I, da CF (não incide ITBI sobre a transmissão de
art. 156,
bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em
realização de capital), sendo, portanto, desnecessária discussão acerca
da atividade preponderante da apelante. Ademais, quando da
solicitação de não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou
direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de
capital, em
(ID 57512748), já estavam vigentes os
21/11/2022
entendimentos firmados pelo STF, no Tema 796, e pelo STJ, no Tema
1.113, tendo em vista que os acórdãos restaram publicados em
e
respectivamente.
25/8/2020
3/3/2022,

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte de origem
consignou o seguinte (fls. 349-353):

Veja-se que o acórdão é claro ao consignar que, do
§2°, I, da
art. 156,
Constituição Federal – CF
I, do Código Tributário Nacional –
c/c art. 36,
CTN, extraem-se duas hipóteses: (i) não incidirá ITBI sobre a
incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização
de capital, sendo esta uma imunidade incondicionada; e (ii) não incidirá
ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão,
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses
casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento
mercantil, ou seja, verifica-se uma imunidade condicionada à não
exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de
compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento
mercantil. Nessa senda, na primeira hipótese, independentemente de
qual seja a atividade preponderante do adquirente, não incidirá ITBI
sobre a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em
realização de capital. No entanto, o instituto da imunidade tributária
deve ser analisado com fulcro em sua finalidade, do que se depreende
que, considerando que o capital social tem a função de garantir o
funcionamento da empresa, podendo ser majorado ou diminuído,
conforme necessário, de forma a manter o objeto social, os bens ou
direitos destinados à sua composição devem ser a ele equivalentes,
sendo que o eventual excesso, considerado desnecessário à
exploração da atividade econômica, consubstanciará simples acúmulo
de patrimônio por parte da pessoa jurídica (reserva de capital) e, por
consectário, sobre ele incidirá o tributo em questão. Referido
entendimento foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no
RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida. Logo,
não há se falar em distinguishing, pois o caso em pauta se adequa à
situação julgada no citado no RE no 796.376 (Tema 796).
Ademais, embora o embargante tenha asseverado a inexistência de
precedente vinculante que reconheça a natureza incondicional da
imunidade de ITBI sobre a transmissão de bens para integralização do
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

capital social, não é o que se verifica da leitura do julgado no RE no
796.376 (Tema 796), redigido nos termos do voto do Exmo. Min.
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.
Também restou assente no acórdão objeto do presente recurso que,
seguindo o entendimento firmado pelo STF no Tema 796, o Conselho
Especial deste TJDFT, quando do julgamento do Incidente de Arguição
de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, acolheu-o
parcialmente para declarar a inconstitucionalidade parcial do §1o, do
o, da
e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no
art. 3
Lei 3.830/2006
na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de
27.576/2006,
forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja,
não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital
nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos
alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em
decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a
que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como
atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus
direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.
[...]
Visto isso, considerando que o caso em testilha se refere a primeira
parte do
§2o, I, da CF, não há se falar em incidência do ITBI
art. 156,
sobre eventual excesso, ao menos neste momento, pois, pelos
documentos acostados aos autos, o valor dos bens não excedeu, em
tese, a importância do capital social a ser integralizado. No entanto, foi
feita a ressalva, no acórdão recorrido, no sentido de que, à luz do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no R Esp
no
(Tema 1.113), julgado em sede de recursos repetitivos,
1.937.821/SP
não é legítima a adoção de valor venal de referência previamente
estipulado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base
de cálculo do ITBI, podendo a Administração, entretanto, com fulcro no
valor venal de referência por ela previamente estipulado, apurar a
veracidade da declaração prestada pelo contribuinte e revisar o valor do
tributo em pauta, antes ou depois do seu pagamento, desde que
instaurado o procedimento administrativo próprio, assegurados a ampla
defesa e o contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor
por ele declarado. No caso concreto, quando da solicitação de não
incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados
ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, em
já estavam vigentes os entendimentos firmados pelo STF,
21/11/2022,
no Tema 796, e pelo STJ, no Tema 1.113, tendo em vista que os
acórdãos
restaram
publicados
em

e

25/8/2020

3/3/2022,
respectivamente.
[...]
Além disso, embora interposto RE no 1412419 contra o acórdão
proferido no julgamento do RESP no 1.937.821 (Tema 1113),
compulsados os autos daquele processo no sítio eletrônico do STF, não
vislumbrei a concessão de efeito suspensivo. Logo, a interposição do
RE não impede a eficácia da decisão proferida no RESP no 1.937.821,
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

à luz do disposto no
do Código de Processo Civil – CPC.
art. 995
Apenas por amor ao debate, importante informar que foi negado
seguimento ao RE supracitado.

Conforme a jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Assim, conforme assentado na decisão recorrida, o mero inconformismo
com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC.
Fundamento constitucional
No mais, observa-se que, embora a parte recorrente aponte a existência de
violação a normas infraconstitucionais (arts. 36 e 37 do CTN), o acórdão recorrido
apreciou a questão sob o enfoque predominantemente constitucional, requerendo
análise de dispositivos constitucionais e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se os seguintes excertos do aresto de origem (fls. 266-271):

Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

O
§2°, I, da Constituição Federal – CF estabelece que não
art. 156,
incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de seu capital
social, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se,
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e
venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil.
[...]
Assim, na primeira hipótese, independentemente de qual seja a
atividade preponderante do adquirente, não incidirá ITBI sobre a
incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização
de capital. Não obstante o disposto, o instituto da imunidade tributária,
na primeira hipótese, deve ser analisado com fulcro em sua finalidade,
motivo pelo qual se deve aplicar o critério de interpretação
hermenêutico-teleológico. Em outras palavras, considerando que o
capital social tem a função de garantir o funcionamento da empresa,
podendo ser majorado ou diminuído, conforme necessário, de forma a
manter o objeto social, os bens ou direitos destinados à sua
composição devem ser a ele equivalentes, sendo que o eventual
excesso, considerado desnecessário à exploração da atividade
econômica, consubstanciará simples acúmulo de patrimônio por parte
da pessoa jurídica (reserva de capital) e, por consectário, sobre ele
incidirá o tributo em questão.
Nesse sentido, acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal – STF,
no RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida,
fixou a seguinte tese: “aimunidade em relação ao ITBI, prevista no
inciso I do § 2o do
da Constituição Federal, não alcança o valor
art. 156
dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado", cuja
ementa transcrevo abaixo:
[...]
Vale trazer aos autos que, seguindo o entendimento firmado pelo STF
no Tema 796, o Conselho Especial deste TJDFT, quando do julgamento
do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-
03.2021.8.07.0018,
acolheu-o
parcialmente
para
declarar
a
inconstitucionalidade parcial do §1o, do art. 3o, da
e do §
Lei 3.830/2006
1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no
na parte em que
27.576/2006,
mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles
previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no
caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de
pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no
caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos
adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua
desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram
conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade
preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais,
a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.
[...]
Em suma, observada a primeira parte do
§2o, I, da CF, a
art. 156,
imunidade tributária em questão abrange apenas o valor dos bens
necessários à integralização do capital social da pessoa jurídica, sendo
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

que, sobre o valor que o exceder, caberá a devida tributação. Na
espécie, verifica-se que o caso posto em testilha versa sobre a primeira
parte do
§2o, I, da CF. Logo, desnecessária discussão acerca
art. 156,
da atividade preponderante da impetrante.

Dessa forma, portanto, não compete o exame da pretensão recursal na via
do apelo especial pelo STJ, sob pena de usurpação dos poderes conferidos à Suprema
Corte.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO EXTINTO
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA
QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89
DO ADCT. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE A
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS DIANTE DAS DISPOSIÇÕES DAS EMENDAS
CONSTITUCIONAIS N.
E
ALEGADA OFENSA AO
60/2009
79/2014.
o DA
TESE RECURSAL EMINENTEMENTE
ART. 2
LEI 12.800/13.
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão
com base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em
vista a necessidade de interpretação de matéria de competência
exclusiva da Suprema Corte". (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 2.126.362/RS,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 5/9/2024)
2. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação
do entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva
impreterivelmente
ao
exame
de
matéria
constitucional,
cuja
competência é do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à
legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a
interposição de recurso especial". (AgInt no AREsp n. 1.880.784/MS,
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9/12/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
2.596.253/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/10/2024,
25/10/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMÓVEL
DOTADO
DE
RELEVÂNCIA
HISTÓRICA E CULTURAL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL COLETIVO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA,
MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA.
ACÓRDÃO
SÚMULA 652/STJ.
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Verifica-se que a controvérsia relativa ao bem inventariado como
patrimônio histórico foi dirimida com base em fundamentação
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

eminentemente constitucional, matéria insuscetível de análise na via do
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp
relator
1.992.847/MG,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
.
25/10/2024)

Súmulas 283 e 284 do STF
Conforme assentado na decisão recorrida, quanto à alegação de violação ao
do CTN, observo que a controvérsia dos autos foi abordada pelo Tribunal
art. 38
recorrido sob os seguintes fundamentos (fls. 272-278, grifo nosso):

Conquanto o apelado tenha asseverado que a cobrança do ITBI ocorreu
em estrita observância à legislação que rege a matéria, importante
registrar que, nos termos do
do CTN, a base de cálculo do ITBI é
art. 38
o valor venal dos bens ou direitos ou seja, é valor considerado em
condições normais detransmitidos, mercado para as transmissões
imobiliárias, que pode, ou não, coincidir com o valor real da operação.
Por se tratar de imposto municipal, o Distrito Federal, no exercício
de sua competência tributária, publicou a
que,
Lei no 3.830/2006,
em seus arts. 5o e 6o, estipulou que a base de cálculo do ITBI é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, que é
determinado pela administração tributária, por meio de avaliação
feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na
declaração do sujeito passivo, sendo que este prevalecerá apenas
quando for superior ao valor da avaliação da administração.
[...]
Repise-se que, em observância à Lei Distrital no
a base
3.830/2006,
de cálculo a ser observada para fins de incidência do ITBI é o valor
venal do imóvel, e não aquele constante da Declaração de Imposto
de Renda, salvo se este for superior àquele.
Em que pese o disposto, recentemente, o STJ, no julgamento do
(Tema 1.113), julgado em sede de recursos
REsp no 1.937.821/SP
repetitivos, cuja ementa transcrevo a seguir, consolidou seu
entendimento sobre a legalidade da adoção do valor venal de
referência previamente estipulado pelo fisco municipal acerca da
matéria:
[...]
Vale consignar que o ITBI, em razão de seu fato gerador, comporta
apenas duas das modalidades de lançamento originário: por declaração
ou por homologação, a depender da legislação municipal de cada ente
tributante, sendo inviável ao fisco proceder ao seu lançamento de ofício,
ainda que autorizado pelo legislador local. Isso porque o fisco não
detém conhecimento acerca de todas as variáveis determinantes para a
composição do valor do imóvel transmitido, in concreto.
Conquanto seja possível dimensionar o valor médio dos imóveis no
mercado segundo critérios objetivos, como, por exemplo, localização e
metragem, não se pode olvidar que existem circunstâncias outras que
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

influenciam a avaliação de mercado específica de cada imóvel
transacionado (benfeitorias, estado de conservação, urgência na venda
ou na compra, interesses pessoais dos contratantes), que acabam por
acarretar oscilações para cima ou para baixo desse valor médio,
interferindo, assim, no ajuste do preço, e sobre as quais apenas os
contratantes possuem ou deveriam possuir conhecimento. Por
consectário, considerando que a Administração não dispõe de
todos os elementos fáticos necessários à fixação do valor do
imóvel transmitido, de forma a estabelecer, antecipada e
unilateralmente, a base de cálculo do ITBI, a participação do
contribuinte no procedimento regular de constituição do crédito
não pode ser dispensada.
[...]
Assim, consoante entendimento sedimentado pelo STJ no Tema 1.113,
não é legítima a adoção de valor venal de referência previamente
estipulado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base
de cálculo do ITBI e, tendo em vista que as modalidades de
lançamento do ITBI exigem a participação do contribuinte, o valor
da transação por ele declarado goza da presunção de que é
condizente com o valor de mercado, somente pode ser afastado
pelo fisco mediante a regular instauração de processo
.
administrativo próprio (art. 148 do CTN)

Entretanto, observo que a parte recorrente deixou de refutar os principais
argumentos trazidos pelo acórdão impugnado para não acolher seu pleito, acima
destacados.
Desse modo, a subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter a
conclusão do aresto impugnado, impede a admissão da pretensão recursal, conforme
o entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO
TARDIA DE DEPENDENTE INCAPAZ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO
ART. 1.022
CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS DA
CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
RECURSO
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Os fundamentos adotados pela Corte de origem não foram objeto de
impugnação específica, no Recurso Especial, cujas razões estão
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, devendo incidir,
nesse ponto, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes do
STJ.
[...]
V. Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
1.781.824/SP,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55284046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 4f507746-ff13-46be-be6d-3b381565b18e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.215.682 / DF
Número Registro: 2025/0194119-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07135197220238070018 7135197220238070018
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
RECORRIDO
: REBELLO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERNANDES - DF050150
LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
ALEXANDRA ISABEL TRENTINI NUNES - DF025729
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: REBELLO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERNANDES - DF050150
Documento eletrônico VDA56313844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:54
Código de Controle do Documento: 65c39393-66a4-4eaf-91ef-cec7d04fb8e9

LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
ALEXANDRA ISABEL TRENTINI NUNES - DF025729
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:54
Código de Controle do Documento: 65c39393-66a4-4eaf-91ef-cec7d04fb8e9